Tribunal: TJDFT
Processo: 0713879-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713879-24.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILVANISE SOBRAL, TERESINHA DE JESUS SOBRAL, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., TERESINHA DE JESUS SOBRAL, GILVANISE SOBRAL D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 76851187, o apelado apresenta oposição ao julgamento virtual e requer a inclusão em pauta presencial. Compulsando os autos, verifica-se que o julgamento do recurso já foi iniciado na 29a sessão virtual, conforme certificado no ID 76164156, adiando-se a conclusão do julgamento para a 33a sessão virtual apenas para fins do artigo 942 do CPC, em razão da divergência instaurada. Nesse contexto, considerando que o julgamento já foi iniciado, é incabível a retirada da pauta virtual. Mantenho, pois, o processo na pauta da 33a sessão virtual, designada para o período de 09/10/2025 a 17/10/2025 (ID 76576552). Intimem-se. Brasília, 01 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora